Tribunal: TJES
Processo: 5036345-67.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036345-67.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBUSTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CONTINÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. OBJETO ABRANGIDO POR AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCESSO EXTINTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pretensão de anulação de autos de infração lavrados pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), nos quais a recorrente alega a existência de erro material quanto à data da fiscalização e divergência volumétrica de madeira inferior ao limite de tolerância legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorre o fenômeno da continência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada pela mesma parte, cujo objeto é mais amplo e abrange os pedidos de anulação dos mesmos autos de infração, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A continência pressupõe a identidade de partes e de causa de pedir entre duas ou mais ações, com a peculiaridade de que o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

4. Determina o ordenamento processual a extinção do processo relativo à ação contida, sem resolução de mérito, sempre que a ação continente houver sido proposta em data anterior.

5. Afasta-se a configuração de coisa julgada enquanto o feito paradigma, apesar de julgado em segundo grau, não atingir o trânsito em julgado.

6. Incumbe à parte sucumbente o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa quando constatada a extinção prematura do feito por vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de continência suscitada de ofício acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, suscitar ex officio preliminar de continencia para extinguir o feito, sem resolucao de merito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1. DA PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA SUSCITADA EX OFFICIO

Compulsando os autos, verifico que a presente demanda (nº 5036345-67.2023.8.08.0035) reproduz causa de pedir e pedidos já formulados em ação anteriormente ajuizada pela mesma apelante contra o IDAF, tombada sob o nº
5029318-33.2023.8.08.0035
.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora a questão tenha sido inicialmente ventilada sob o prisma da litispendência, a análise detida da
emenda à inicial
protocolada no processo anterior em
28/11/2023
revela a ocorrência de
continência
.

Segundo o regramento do art. 56 do CPC, a continência pressupõe identidade de partes e causa de pedir, com a peculiaridade de que o objeto de uma ação, por ser mais amplo, abrange o das demais. No caso concreto:

Na Ação Continente (nº 5029318-33.2023.8.08.0035):
A autora pleiteia obrigações de fazer (licenciamento e desbloqueio de sistema) e, especificamente no
item "5" de sua emenda à inicial
, a anulação dos autos de infração nºs 24636 e 24662 com a devolução dos valores pagos.

Na Ação Contida (presente demanda):
O pedido restringe-se integralmente à anulação dos mesmos autos de infração nºs 24636 e 24662 e restituição dos respectivos valores, conforme se vê no
item "4" da inicial
.

A propósito do tema, o art. 57 do CPC determina que, sendo a ação continente ajuizada anteriormente, o processo relativo à ação contida deve ser extinto sem resolução de mérito,
in litteris
:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

No caso, a ação continente (nº
5029318-33.2023.8.08.0035
) foi ajuizada em
17/10/2023
, com emenda à inicial em
28/11/2023
, ao passo que a presente demanda (nº
5036345-67.2023.8.08.0035
) foi protocolada apenas em
18/12/2023
, portanto, em data posterior, do que resulta a aplicação da consequência prevista no
suso
mencionado art. 57, primeira parte, do CPC.

Reedite-se que não se configura a coisa julgada, conforme defendido pelo IDAF em sua manifestação ID 17007284, uma vez que, apesar do julgamento do recurso de apelação interposto nos autos nº 5029318-33.2023.8.08.0035 por esta Colenda Câmara em
05/06/2025
, o feito ainda não alcançou o trânsito em julgado.

Nessa linha de intelecção, constatada a continência e o ajuizamento posterior da ação contida, a extinção deste processo é medida que se impõe para evitar o repetição de e garantir a harmonia dos julgados.

Do exposto,
SUSCITO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA
e, em consequência,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso X, c/c art. 57, ambos do CPC.

Em face da sucumbência, condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, equitativamente, em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)